Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. FINANCIAMENTO NÃO OBTIDO. RESTRIÇÕES CADASTRAIS. RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA CODHAB/DF. SENTENÇA MANTIDA.
I. A habilitação em programa habitacional gera expectativa de direito que só passa à qualificação jurídica de direito adquirido após o preenchimento dos requisitos legais e contratuais.
II. A CODHAB/DF não incorre em ilegalidade na hipótese em que a aquisição do imóvel deixa de se concretizar devido a restrições cadastrais que impediram o financiamento imobiliário.
III. Recurso conhecido e desprovido.